Tribunal: TJPA
Processo: 0841741-92.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841741-92.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAIMUNDA VAZ FONSECA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0841741-92.2020.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: MARIA RAIMUNDA VAZ FONSECA DE SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSÉDIO MORAL PRATICADO POR GESTOR ESCOLAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou procedente pedido formulado por servidora pública municipal em ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de assédio moral praticado por diretor de escola pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizado o assédio moral alegado pela autora, a justificar a responsabilização civil do Município de Belém; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do assédio moral exige demonstração de condutas reiteradas, humilhações públicas e ambiente de trabalho hostil, com nexo causal entre a atuação do agente público e o dano psíquico sofrido pela vítima.

A prova testemunhal produzida nos autos — especialmente os depoimentos das servidoras Patrícia Corrêa Lobato e Uendy Oliveira Feitosa — é coerente, detalhada e corroborada por farta documentação, incluindo registros escolares, boletim de ocorrência, laudos psicológicos e manifestação técnica, o que comprova o abalo psíquico da autora e sua vinculação com a conduta do gestor.

O Município não apresentou provas capazes de infirmar os fatos demonstrados pela parte autora, limitando-se a alegações genéricas, sem impugnação concreta dos documentos e testemunhos constantes dos autos.

A jurisprudência do STJ estabelece que o autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que o assédio moral não se configura por eventos isolados, mas por condutas sistemáticas e continuadas.

O valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade dos fatos narrados e da função pedagógica da indenização, não se mostrando excessivo nem desproporcional frente à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do assédio moral exige a demonstração de conduta reiterada e abusiva por superior hierárquico, capaz de gerar dano psíquico à vítima, com nexo de causalidade evidenciado por prova testemunhal e documental robusta.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade dos fatos, a função pedagógica da reparação e os elementos concretos do caso.

Alegações genéricas e ausência de impugnação específica ao conjunto probatório não são suficientes para afastar a responsabilidade civil do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.
TRT-9, ROT 0000337-49.2024.5.09.0041, Rel. Des. Claudia Cristina Pereira, 2ª Turma, j. 26.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Belém, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Maria Raimunda Vaz Fonseca de Sousa, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Historiando os fatos, Maria Raimunda Vaz Fonseca de Sousa ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na qualidade de servidora pública efetiva, no cargo de agente de serviços gerais, lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olga Benário, começou a sofrer perseguições e condutas vexatórias por parte do então diretor da unidade, Sr. Moisés Carvalho Azulay, desde o início da gestão deste em 2018. Relatou episódios de humilhações públicas, cobranças excessivas, atribuições indevidas e injustificadas de tarefas além de sua jornada e atribuições, ausência de diálogo respeitoso, e tentativas frustradas de conciliação, culminando em prejuízos psíquicos e necessidade de afastamento com acompanhamento psicológico. Requereu, assim, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento da quantia total equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais à Autora, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ), extinguindo a lide com resolução de mérito e com esteio no art. 487, inciso I do CPC”.

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação. Sustentou, inicialmente, que a decisão de primeiro grau se fundamentou em prova frágil e insuficiente para caracterizar o alegado assédio moral. Alegou a inexistência de condutas reiteradas, de humilhações públicas graves ou de pressão psicológica sistemática, apontando que os episódios narrados pela autora foram isolados e carecem de nexo causal direto com os danos psíquicos alegados. Sustentou que não houve abuso de poder por parte do diretor da unidade escolar, mas sim exercício regular de suas funções administrativas.

O apelante também questionou a ausência de prova técnica que correlacione os sintomas psicológicos com os fatos descritos, asseverando que o laudo apresentado é genérico e não detalha a evolução clínica, tampouco estabelece nexo direto com o ambiente de trabalho. Ressaltou ainda que nenhuma sindicância ou processo administrativo foi instaurado contra o gestor escolar e que a autora não buscou meios formais de denúncia ou mediação institucional antes de ajuizar a ação.

Ademais, apontou que o valor arbitrado a título de danos morais — R$ 20.000,00 (vinte mil reais) — revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, requerendo a sua redução para patamar entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), invocando princípios da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença. Ressaltou que a prova testemunhal foi clara e coerente ao descrever a conduta abusiva e reiterada do gestor escolar, destacando-se os relatos firmes e detalhados das testemunhas Patrícia Corrêa Lobato e Uendy Oliveira Feitosa, bem como a existência de registros em livros de ocorrência e documentos médicos que comprovam o abalo psíquico sofrido. Argumentou que o dano moral restou devidamente configurado, sendo compatível com a realidade vivenciada e o sofrimento experimentado, não havendo que se falar em redução do valor fixado, que atende aos critérios da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, esclarecendo que, embora a lide envolva ente público e alegações de assédio moral, o pedido tem natureza estritamente individual e disponível, não configurando hipótese que enseje intervenção ministerial obrigatória. Assim, absteve-se de opinar quanto ao mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por servidora pública municipal, condenando o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de assédio moral praticado por gestor escolar.

Dito isso, para a solução da controvérsia, é imprescindível analisar o que foi efetivamente comprovado nos autos.

A esse respeito, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sendo assim, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém está amplamente fundamentada, com análise técnica e minuciosa do conjunto probatório. A magistrada de primeiro grau destacou com precisão os elementos essenciais à configuração do assédio moral — conduta reiterada, humilhação, nexo causal e dano —, a partir de documentação idônea e robusta prova testemunhal, especialmente os depoimentos das servidoras Patrícia Corrêa Lobato e Uendy Oliveira Feitosa, que confirmaram episódios de gritos, cobranças abusivas, perseguições e ambiente laboral hostil.

Ademais, os laudos psicológicos e demais documentos médicos acostados aos autos corroboram o abalo emocional da autora e sua vinculação direta com a conduta reiterada do então gestor, Sr. Moisés Azulay.

O juízo
a quo
, nomeou expressamente nomeado as provas juntadas, além da prova testemunhal, a saber:

“
Dentre as provas documentais juntadas pelas partes, destacam-se: 1) Ocorrência registrada na escola (ID 18848372).

2) Ocorrência registrada na escola (ID 18848373).

3) Ocorrência registrada na escola (ID 18848374).

4) Registro de Ponto (ID 18848374).

5) Folha de Frequência (ID 18848375).

6) Boletim de Ocorrência Policial (ID 18848378).

7) Atestado Médico e solicitação de acompanhamento psicológico (ID 18848379).

8) Relatório Psicológico (ID 18848381).

9) Registro do Processo Administrativo (ID 18848382).

10) Pedido de providências à Secretaria Municipal de Educação pelos servidores (ID 18848384).

11) Relato de outra servidora acerca do Diretor (ID 18848385).

12) Denúncia à Secretaria Municipal de Educação (ID 18848387).

13) Ofício nº 158/2018 (ID 21535017).

14) Manifestação Técnica (ID 21535030).

15) Cadastro Funcional (ID 21535036).

16) Abaixo-assinado (ID 102082569).”

O Município de Belém, por outro lado, limita-se a apresentar teses defensivas genéricas e impugnações abstratas à prova dos autos. Não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar os relatos consistentes das testemunhas ou de desconstituir os documentos técnicos e administrativos produzidos.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA . DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no AREsp 2.245 .224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. 3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL. ÔNUS DA PROVA. EVENTO ISOLADO . Para a configuração do assédio moral, exige conduta continuada em face do trabalhador, não podendo ser confundido com evento isolado no ambiente de trabalho. Imperiosa a demonstração de conduta ilícita por parte do empregador ou de seus prepostos, ônus que recai sobre a parte autora e do qual não se desvencilhou (artigos 818 da CLT e 373 do CPC). Recurso da autora conhecido e não provido.

(TRT-9 - ROT: 00003374920245090041, Relator.: CLAUDIA CRISTINA PEREIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma)

No que se refere ao valor indenizatório fixado, não se vislumbra qualquer traço de exorbitância. Ao revés, observa-se que, na exordial, a parte autora pleiteou a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais. Contudo, o juízo
a quo
, ao exercer o juízo de razoabilidade e proporcionalidade, arbitrou o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que já demonstra ponderação entre o pedido e os elementos constantes dos autos.

Outrossim, a parte recorrente menciona que, em hipóteses de menor gravidade ou de repercussão funcional e psicológica reduzida, os valores usualmente fixados oscilam entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais). Todavia, tal assertiva não vem acompanhada de qualquer elemento jurisprudencial concreto que a corrobore, revelando-se, pois, mera alegação desprovida de lastro probatório.

Dessa forma, o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo singular se revela consentâneo com a extensão do dano suportado e atende ao caráter pedagógico da reparação.

Assim, inexiste razão jurídica para a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do
não provimento
do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025